Tribunal: STF
Processo: HC 103141
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL E IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE EM QUE CONHECIDA, DENEGADA. 




O pedido subsidiário de fixação de regime prisional semi-aberto em relação à associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006) está prejudicado, porque tal pleito já foi alcançado pelo paciente. 




Havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, justifica-se a fixação tanto da pena-base acima do mínimo legal (CP, art. 68), quanto do regime inicial fechado, cuja imposição decorre não só do disposto no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, mas também do prescrito no § 3º do art. 33 do Código Penal. 




Inviável, ademais, especialmente na estreita via do habeas corpus, o reexame aprofundado dos elementos de convicção que serviram de base à avaliação negativa de circunstâncias judiciais (HC 94.847, rel. min. Ellen Gracie, DJe-182 de 26.09.2008). 




Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte em que conhecido, denegado.